Tribunal: TJMT
Processo: 1000867-28.2021.8.11.0011
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000867-28.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1686-41 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), WALLISON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 053.694.671-02 (RECORRIDO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000867-28.2021.8.11.0011

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol d’Oeste

Parte Recorrente:
Banco Bradesco S/A

Parte Recorrida:
Wallison Rodrigues da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
04/08/2022

Ordem na pauta: 69

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS – OPERAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR - FRAUDE - FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE –

DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte ré, ante sentença de procedência que, declarou inexistente o débito discutido e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como a restituição na forma dobrada dos valores descontados da conta parte autora no total de R$1.594,80 (mil quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos).

2.

A parte autora ajuíza ação declaratória de inexistência de débito, aduzindo que possui conta salário com o banco demandado, e que nos dias 05 e 09 de dezembro de 2020 verificou que seu cartão fora usado para realizar 08 (oito) transações que desconhece, no valor de R$ 205,78 (duzentos e cinco reais e setenta e oito centavos) e R$154,34 (cento e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro reais), totalizando a quantia de R$ 1.594,80 (mil quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos).

3.

Sustenta, ainda, que entrou em contato com a instituição financeira, contudo, não houve a solução do imbróglio de forma administrativa.

4.

Em suas razões recursais, a parte ré requer a reforma da sentença para que a pretensão inicial seja julgada improcedente, ao argumento de que não houve responsabilidade civil da instituição financeira no presente caso, uma vez que a parte autora somente questionou as transações após o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias estabelecido contratualmente.

5.

Da análise dos autos, observo que o reclamado não trouxe documento capaz de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, limitando-se a alegar ausência de sua responsabilidade.

6.
Neste caso, a falha na prestação dos serviços oferecidos pelo banco demandado ficou devidamente demonstrada, pois a parte autora, no momento em que tomou conhecimento do desconto em seu cartão, entrou em contato com o requerido e contestou as aludidas transações cobradas em seu cartão de crédito, conforme número de protocolo anexo ao id.

108428053.

7.

Desse modo, no caso dos autos, não pertine a alegação bancária de transcurso de prazo para as reclamações administrativas, inclusive porque, assim que a autora/recorrente tomou conhecimento da situação, providenciou contato com a instituição financeira.

8.

O cerne deste caso, portanto, é o nível de segurança ou tecnologia supostamente embutidos nos serviços de cartão de crédito oferecidos pela instituição financeira. O que se deve ter em destaque é a demonstrada vulnerabilidade dos sistemas internos de controle da instituição financeira, que não detectou as operações fraudulentas, as quais destaque-se, apenas pela quantidade de transações realizadas em curto espaço de tempo, já serviriam de alerta para que o banco agisse com a cautela e dever de segurança esperados de uma empresa de seu porte e responsabilidade.

9.

Aplica-se ao presente caso a Teoria do Risco do empreendimento, uma vez que pelo fato de o banco recorrente exercer atividade que visa lucro, deve suportar o risco no momento em que fornece seus serviços, independente de culpa, nos termos do que dispõe o art. 14 do CDC.

10.

Somando-se a isso, a Súmula 479 do e. STJ, aplicável à espécie, preconiza que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

11.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022